Tribunal: TJDFT
Processo: 0705267-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705267-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: MARIA ROMILDA CHAVES DA SILVA REQUERIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARIA ROMILDA CHAVES DA SILVA (ID 68764641) em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, no cumprimento de sentença n. 0723454-84.2023.8.07.0003, intimou a Agravante para o pagamento do valor de R$51.313,49 (cinquenta e um mil, trezentos e treze reais e quarenta e nove centavos), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena da aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, acrescida de honorários advocatícios (ID 198528422 na origem). O recurso não foi conhecido, nos termos da decisão ID 70521062. A advogada da parte agravante apresentou petição de agravo interno de partes diversas e subscrita do outro advogado (ID 71492749). Esta Relatoria não conheceu do agravo interno, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, conforme decisão ID 71647183. O advogado subscritor do agravo interno não conhecido apresentou petição ID 71774997 requerendo tomada de providências em razão da ausência de autorização para utilização da peça processual elaborada por ele. Em seguida, a advogada apresentou nova petição de agravo interno (ID 71962931), que não foi conhecido em razão da violação do princípio da unirrecorribilidade (ID 72368309). A Advogada peticiona requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (ID 73317878). Ocorre que a petição da Agravante não se trata de recurso, e não suspende o prazo para o trânsito em julgado da decisão. Além disso, o que se discute na última decisão proferida nos autos é a admissibilidade o segundo agravo interno imposto, que não foi conhecido em razão da ocorrência de preclusão consumativa. No entanto, a agravante não apresenta fundamentos para a reforma da decisão. Ao contrário disso, apresenta fundamentos sobre a gratuidade de justiça, que não é objeto de discussão, visto que o recurso de agravo de instrumento e os demais agravos internos interpostos sequer foram conhecidos em razão da sua manifesta inadmissibilidade. Portanto, NADA A PROVER quanto ao requerimento formulado. Ademais, verifico que não foi interposto recurso em face da decisão que não conheceu do agravo interno. Portanto, à Secretaria para que certifique o trânsito em julgado da decisão de ID 72368309. Após, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2025 12:06:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador